Tribunal: TJSP
Processo: 0003967-50.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, cometido mediante emprego de

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes graves e equiparados a hediondos – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003967-50.2020.8.26.0520, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TAINÃN FELIPE DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Deram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003967-50.2020.8.26.0520 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2
Voto No 25499
Agravo de Execução Penal No 0003967-50.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Tainãn Felipe de Andrade
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto –
Preenchimento
do
requisito
objetivo
–
Crimes
equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não
demonstração da presença de condições pessoais que
façam presumir que não voltará a delinquir após ser
posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática
de crime equiparado a hediondo, cometido mediante
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe
a progressão do reeducando do regime fechado para o
semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os
requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente
comprovada a presença de condições pessoais mínimas
para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a
delinquir no regime prisional mais brando.
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crimes graves e
equiparados a hediondos
Incerteza acerca da
absorção
da
terapêutica
prisional

Exame
criminológico cuja realização é não obrigatória, mas
recomendável Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde
então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de
bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor
do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado
por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico para
auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão
para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003967-50.2020.8.26.0520 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra a r. decisão de fls. 126/127, do MM. Juíz
Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São
José dos Campos que, nos autos da execução n
0003348-28-2017.8.26.0520, deferiu o pedido de progressão de
regime prisional semiaberto formulado pelo sentenciado TAINÃN
FELIPE DE ANDRADE.
O i. representante do Parquet almeja a reforma da
r. decisão, eis que o agravado não teria mérito para a benesse
concedida. Busca, assim, a realização de exame criminológico, por
Equipe Multidisciplinar, a fim de que se verifique o preenchimento do
requisito subjetivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 145), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu provimento
É o Relatório.
O presente recurso merece prosperar.
Razão assiste ao i. Promotor de Justiça no
inconformismo manifestado às fls. 01/08.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão
do benefício de progressão de regime prisional, mormente se
considerado que o agravado, conquanto primário (B.I. de fls. 111/112),
cumpre pena por crimes hediondos
tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06).
Possui, outrossim, longa reprimenda a cumprir,
iniciada em 21 de agosto de 2016, com término de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003967-50.2020.8.26.0520 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 4
pena previsto apenas para 20 de dezembro de 2025 (fls. 111, item
“Cálculo considerando o total da pena” boletim informativo).
Apesar
de
o
sentenciado
ostentar
bom
comportamento carcerário (fls. 110) e não ter praticado faltas
disciplinares, tal quadro realmente indica a necessidade de ser-lhe
dispensado tratamento mais cauteloso, ante a extrema gravidade dos
crimes por ele praticado e a longa pena a cumprir, a fim de que
absorva a terapêutica penal.
A esse respeito, bem observou o nobre Promotor
de Justiça, em sede de razões de agravo, a fls. 03/04:
Conforme se observa da sentença condenatória, o
Agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de
drogas e associação para o tráfico à pena total de 09 anos
e 04 meses de reclusão, sendo que o término do
cumprimento das penas está previsto para o ano de 2025.
Portanto, levando-se em conta a gravidade concreta das
condutas, entendemos prudente a sua submissão a exame
criminológico, de forma que se minimize
já que
impossível se garantir de forma absoluta
o risco de
evasão e frustração do cumprimento da pena, bem como a
reiteração criminosa.
[...]
Não há nos autos elementos subjetivos necessários a se
permitir
a
progressão
da
forma
como
concedida,
necessitando o Estado de maiores esclarecimentos e
comprovação de que efetivamente possui condições de ser
transferido
para
regime
de
considerável
amplitude,
sobretudo considerando a gravidade concreta das condutas
e a longa pena a cumprir.
É
de
ponderar-se,
assim,
que
o
simples
preenchimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso, não
implica automaticamente no deferimento do pedido de concessão
desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre a
conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003967-50.2020.8.26.0520 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5
indivíduo que ainda tem por cumprir longa pena.
Não se desconhece que a Lei no 10.792/03 alterou
o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime prisional.
Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal.
Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Trata-se de medida que tem por objetivo avaliar a
personalidade
do
criminoso,
sua
periculosidade,
eventual
arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, ou seja,
aferir se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e
capacidade de readaptação, de tal sorte a gerar a presunção de que
poderia ser agraciado com o benefício da progressão de regime, sem
que tal implique em um risco maior para a sociedade ou para sua
recuperação.
Essa avaliação constitui, sem dúvida, importante
ferramenta do Juiz das Execuções Penais para aferir a capacidade
provável do condenado de adaptar-se ou não ao regime menos
rigoroso.
É sabido, outrossim, que o regime aberto se
caracteriza pela menor vigilância sobre o preso, presumindo reúna ele
aptidões para o trabalho e senso de responsabilidade.
É, deste modo, efetivamente recomendável que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003967-50.2020.8.26.0520 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6
submeta o sentenciado ao exame criminológico completo, com
avaliação social, psiquiátrica e psicológica, levando-se em conta ter
sido ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, e
que pode estar eventualmente associado a desordem psiquiátrica que
contraindique uma reinserção social prematura daquele que tem longo
período a cumprir.
Diante desse quadro, precipitado seria, ao menos
por ora, permitir a progressão de regime, cujo indeferimento do pedido
era uma medida que se impunha, constatado que o sentenciado ainda
não reúne condições pessoais de plena reinserção social.
Em suma, em se cuidando de cumprimento de
sentença pela prática de crimes dolosos e equiparados a hediondos,
descabe a progressão do reeducando do regime semiaberto para o
aberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na
hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de
condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de
que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão que concedeu
a progressão ao regime semiaberto a TAINÃN FELIPE DE ANDRADE,
determinando-se o retorno do sentenciado ao regime fechado e a
realização do exame criminológico completo, após o qual as partes
deverão manifestar-se e o pedido novamente analisado.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator